Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar “transporte à autora, de sua residência, localizada na (QUADRA QNM 23, CONJUNTO K, CASA 05, CEILÂNDIA- DF, CEP: 72.215-241 até a Clínica MSF - SERVIÇOS MÉDICOS em Samambaia - DF (QS 612, CONJUNTO E, LOTE 1 - SAMAMBAIA - DF - CEP: 72322-560), e retorno (da clínica à residência da autora), nas terças, quintas e sábados, das 06:00 às 10:30, ou nos dias e horários agendados, para o seu tratamento de hemodiálise, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.” Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Parecer do Ministério Público favorável à confirmação da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
II. O recurso foi julgado em 08/02/2022 (ID 32452818). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
III. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
IV. “Os precedentes das Turmas Recursais na quase totalidade dos casos de agravo e, também, o julgamento em recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo “dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão”. Julgados nessa linha de entendimento: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no Dje: 12/02/2019); (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019).
V. Para mais, o que se observa que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica terminal, apresentando grande dificuldade para se locomover. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade.
VI. Destaco que a decisão de 1o Grau está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida.”
VII. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VIII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95